Tribunal: TJMT
Processo: 1020826-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020826-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 064.452.033-70 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 064.452.033-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. M. (VÍTIMA), B. M. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 43 DO TJ/MT –
ORDEM DENEGADA
.

1.
A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatores concretos que dão suporte à sua imposição (artigo 93, IX, CRFB).

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública.

3. As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado no 43, TCCR – TJ/MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Matheus Henrique da Silva
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, apontada como coatora, porque mantém a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente permanece preso preventivamente desde o dia 10/07/2020
em razão de ordem constritiva que, em sua concepção, não contém fundamentação válida, ao argumento de que a autoridade indigitada coatora descurou de demonstrar, com base em elementos concretos, o efetivo cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consigna, nesse diapasão,
inexistirem fundadas razões para motivar o claustro preventivo, visto que, a seu sentir,
“tanto a decisão que decretou a prisão

preventiva do paciente, quanto aquela que indeferiu o pleito de revogação,

são demasiadamente genéricas, baseando-se exclusivamente na gravidade

do delito, indicando o modus operandi (...)”
.

No mesmo sentido, reforçou que a autoridade coatora
“não declinou

elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão processual,

de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à

ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, sendo

que, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a

decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto

não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe

justifiquem a sua necessidade”
(id. Num. 60636495 – Pág. 04/05), evidenciando, por isso, flagrante constrangimento ilegal em desfavor do custodiado.

Em outro tópico, afirma que as condições pessoais ostentadas pelo paciente, destacadamente sua primariedade técnica, residência fixa, profissão lícita e o fato de não possuir qualquer outro registro criminal, desautorizam o emprego da medida de exceção.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, que
seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação em definitivo da ordem reclamada.

Segundo consta,
Lucio Flávio Mendes da Silva
, genitor das vítimas, tomou conhecimento de que o paciente teria, em tese, praticado ato libidinoso com sua filha
Beatriz
, menor com 04 (quatro) anos de idade, consistente em induzi-la a colocar a boca em sua genitália, praticando com ela sexo oral.

Da mesma forma, soube por seu filho
Arthur
, menor com 09 (nove) anos de idade, que uma semana antes dos fatos acima, o paciente também teria praticado atos libidinosos contra este, na medida em que supostamente passara a mão em suas nádegas, introduzindo o dedo em seu ânus, conduta que causou dor ao infante.

Assim, o genitor das vítimas acionou a guarnição da Polícia Militar que se deslocou até a residência do custodiado, ocasião em que este fora detido e encaminhado à Delegacia, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Durante a investigação policial, o genitor dos menores informou que a menor Beatriz contara à sua mãe que o paciente teria colocado o órgão genital em sua boca, alegando que tal ato lhe traria “superpoderes”, razão pela qual após tomar ciência dos fatos registrou o Boletim de Ocorrência no 2020.160155 (id. Num. 60640486 – Pág. 77/78).

Na mesma linha, ambos os infantes confirmaram os fatos supra narrados à autoridade policial. Ainda, constam dos autos imagens do circuito interno de câmeras de vigilância do estabelecimento onde ocorreram os fatos (id. Num. 60640486 – Pág. 107/113), que coadunam com a versão apresentada pela menor Beatriz, no sentido de que o paciente a teria levado para fora do estabelecimento. Além disso, nota-se destas imagens que a vítima aparece limpando a boca quando retornaram para a sede empresarial.

Na espécie, curial enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, calcado em elementos idôneos, que evidenciam a necessidade de custódia cautelar do paciente com vistas a garantir a ordem pública,
notadamente diante da gravidade em concreto da conduta e do provável risco de novas investidas criminosas, consoante se infere do trecho a seguir transcrito:

“(...) em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2020.160155, bem como depoimento dos policiais militares Anderson Ricardo Vieira (no 2982/2020) e João Luis Tavares Andrade (no 2983/2020), que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, bem como pelas declarações das vítimas, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.

Dessume-se dos autos que esta não seria a primeira vez que o autuado teria cometido o referido crime, sendo que o irmão da vítima, igualmente, relatou que o autuado, dias antes, teria passado a mão em suas nádegas e introduzido o dedo em seu ânus.

Nessa perspectiva, no presente caso, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi, supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva.

Em relação ao modus operandi, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, o qual, em tese, com ludicidade, afirmando a vítima que lhe daria superpoderes, fez com que esta colocasse a boca em seu pênis.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da prisão do custodiado preventivamente”.
(id. Num. 60640486 – Pág. 43/44).

Assim sendo, encontra-se fundamentada a decisão constritiva (artigo
93, IX, CRFB)
, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos no artigo 312 e artigo 313, todos do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública,
dado que o paciente vinha praticando, em tese, múltiplos atos criminosos antes de ser descoberto.

Em outras linhas, conquanto o réu não possua outras ações penais/inquéritos policiais em curso, tampouco registre condenações criminais anteriores – segundo informações retiradas do Sistema Institucional
Primus
–, as circunstâncias da causa revelam inegável risco de reiteração delituosa
(periculum libertatis)
pois, de acordo com os fatos até então apurados, concomitantemente ao conhecimento do crime

praticado, em tese, em face da infante
Beatriz
de 04 (quatro) anos de idade, os pais tomaram conhecimento de que o outro filho do casal,
Arthur
com 09 anos de idade, também teria sido vítima de estupro dias antes (28/06/2020), oportunidade em que o paciente
Matheus
teria aberto as nádegas da criança e tocado seu ânus.

Com efeito, importante salientar que em detida análise às informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, consta a notícia de que
“o estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar composta pela Assistente Social Ana Maria C.C.S. Macedo, CRESS/MT 1640 e Psicóloga Glenda Farias Puhl, CRP 18/00400 em 10.11.2020”
, fora juntado aos autos de origem (id. Num. 43286731) o qual revelou que
“na avaliação com as crianças estas se mostraram desinibidas, espontâneas, falando

sobre a nova forma de estudos e como estão lidando com a realidade de viver mais isolado e estudar em casa”
concluindo que
“o relato dos infantes preenchem critérios de credibilidade”
e que
“a narrativa das crianças não apresentou sinais de influência, imaginação e/ou indução”
(id. Num. 66167606 – Pág. 01/03).

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível,
no presente momento processual
, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo certo que
eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 da TCCR).

Portanto, evidenciado o risco à ordem pública e mostrando-se incabível as medidas de menor gravidade, de rigor a manutenção do cárcere cautelar.

Ante o exposto,

denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020